Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600025-57.2025.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RE.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIA. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
do partido político relativas ao exercício financeiro de 2024, em razão da não
abertura da conta bancária específica para "Doações para Campanha".
2. O partido recorrente alega ausência de movimentação financeira e
prejuízo à fiscalização, invocando os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de abertura da
conta bancária "Doações para Campanha", em prestação de contas
partidária, configura irregularidade suficiente para ensejar a desaprovação
das contas, ainda que não haja movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TSE nº 23.604/2019, em seu artigo 6º, § 2º, estabelece a
obrigatoriedade de abertura da conta bancária "Doações para Campanha",
independentemente da existência de arrecadação ou movimentação de
recursos.
5. A não abertura da conta impede a fiscalização da arrecadação e dos
gastos partidários, comprometendo a transparência das contas eleitorais.

Num. 44724014 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/09/2025 10:50:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091710505800900000043662240
Número do documento: 25091710505800900000043662240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/09/2025 11:00:57
6. A irregularidade é considerada grave e não permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois impossibilita o
exame da efetiva movimentação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença que
desaprovou as contas do partido relativas ao exercício financeiro de 2024.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de abertura da conta bancária "Doações
para Campanha" constitui irregularidade grave que enseja a desaprovação
das contas partidárias, ainda que não haja movimentação financeira. 2. A
obrigatoriedade da abertura da conta visa garantir a transparência e a
fiscalização da arrecadação e dos gastos eleitorais.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 6º, II e § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 6084, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE 26/10/2020; TRE-PR, 0600123-93.2021, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJe 08/12/2022; TRE-P

Inteiro teor:
17/09/2025
Número: 0600025-57.2025.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 18/08/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600025-
57.2025.6.16.0155, que julgou desaprovadas as contas referentes ao exercício de 2024 do órgão
partidário acima identificado, devido a não abertura de conta corrente previsto no artigo 6º, §3º da
Resolução TSE nº 23.604/2019. (Prestação de contas anual apresentada pelo órgão partidário
Requerente: MDB - Movimento Democrático Brasileiro - Piraquara- PR - Municipal, no município de
Piraquara, referente ao exercício de 2024, julgou desaprovadas, tendo em vista que, não houve
abertura da conta corrente obrigatória do Partido.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-
PMDB (RECORRENTE)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44724014
17/09/2025
10:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44724014 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/09/2025 10:50:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091710505800900000043662240
Número do documento: 25091710505800900000043662240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/09/2025 11:00:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.293

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600025-57.2025.6.16.0155 –
Piraquara – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO- PMDB
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RE.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIA. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
do partido político relativas ao exercício financeiro de 2024, em razão da não
abertura da conta bancária específica para "Doações para Campanha".
2. O partido recorrente alega ausência de movimentação financeira e
prejuízo à fiscalização, invocando os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de abertura da
conta bancária "Doações para Campanha", em prestação de contas
partidária, configura irregularidade suficiente para ensejar a desaprovação
das contas, ainda que não haja movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TSE nº 23.604/2019, em seu artigo 6º, § 2º, estabelece a
obrigatoriedade de abertura da conta bancária "Doações para Campanha",
independentemente da existência de arrecadação ou movimentação de
recursos.
5. A não abertura da conta impede a fiscalização da arrecadação e dos
gastos partidários, comprometendo a transparência das contas eleitorais.

Num. 44724014 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/09/2025 10:50:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091710505800900000043662240
Número do documento: 25091710505800900000043662240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/09/2025 11:00:57
6. A irregularidade é considerada grave e não permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois impossibilita o
exame da efetiva movimentação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença que
desaprovou as contas do partido relativas ao exercício financeiro de 2024.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de abertura da conta bancária "Doações
para Campanha" constitui irregularidade grave que enseja a desaprovação
das contas partidárias, ainda que não haja movimentação financeira. 2. A
obrigatoriedade da abertura da conta visa garantir a transparência e a
fiscalização da arrecadação e dos gastos eleitorais.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 6º, II e § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 6084, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE 26/10/2020; TRE-PR, 0600123-93.2021, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJe 08/12/2022; TRE-PR, RE 060001615, Rel. Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgado em 17/11/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 15/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo órgão municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB de Piraquara/PR em face da sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona
Eleitoral de Piraquara/PR, por meio da qual as contas relativas ao exercício financeiro de 2024
foram julgadas desaprovadas, em razão da falta de abertura da conta bancária “doações para
campanha”.
Em suas razões recursais (ID 44689268), aduz o recorrente que a desaprovação das contas pela
ausência de abertura de conta bancária não se justifica, pois não houve movimentação financeira
nem prejuízo à fiscalização. Invoca o art. 32, §4º, da Lei dos Partidos Políticos e precedentes do
TRE/PR, defendendo a aplicação da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requer o
provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e julgar as contas aprovadas com

Num. 44724014 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/09/2025 10:50:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091710505800900000043662240
Número do documento: 25091710505800900000043662240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/09/2025 11:00:57
ressalvas e ainda com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (ID 44703686) pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, tendo em vista a obrigatoriedade de abertura da conta bancária
“doações para campanha”, conforme preceitua o § 2º do artigo 6º da Resolução nº 23.604/2019
do TSE.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, mister o conhecimento do presente
recurso eleitoral.
II. A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97 e, na espécie, pela Resolução nº 23.604/2019 do TSE.
No caso em tela, o partido recorrente busca a reforma da sentença que desaprovou as contas
anuais do exercício de 2024 em razão da não abertura da conta bancária obrigatória. Argumenta
que não houve movimentação financeira no período, tratando-se, portanto, de falha meramente
formal, sem qualquer prejuízo à atividade fiscalizatória. Defende a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e, ao final, requer a aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.
Os argumentos não merecem prosperar.
A obrigatoriedade da abertura de conta específica "doações para campanha" está prevista no
artigo 6º, II e § 2º da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, nos seguintes termos:
Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir
contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua
origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos
provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a

Num. 44724014 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/09/2025 10:50:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091710505800900000043662240
Número do documento: 25091710505800900000043662240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/09/2025 11:00:57
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas
bancárias referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na
ocorrência de movimentação de recursos daquela natureza.
§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do
inciso II, será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que
estabelece normas para as eleições. (grifei)

Observa-se que a redação do § 2º, acima transcrito, é clara no sentido de que a obrigação é
imposta à agremiação independentemente da existência de arrecadação ou movimentação
de recursos no exercício financeiro.
A norma visa a fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos pelos partidos, com
o fim de conferir transparência às contas eleitorais.
Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira, ainda que se alegue
a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que compromete a fiscalização
por esta Justiça Eleitoral.
Importante destacar que já foi superado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte o
entendimento no sentido de que a ausência de abertura da conta específica não ensejaria
desaprovação das contas.
O atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é, portanto, no sentido de que a
irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das contas:
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
Nºs
30
E
72/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a
recurso especial eleitoral.
2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.-TSE nº 23.464/2015 não foi
debatida no acórdão regional ou suscitada em embargos de declaração. A
jurisprudência é firme no sentido de exigir o regular prequestionamento das
questões suscitadas em sede de recurso especial, ainda que se trate de matéria de
ordem pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.
3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição
Federal e ao art. 259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no
presente recurso, motivo pelo qual não deve ser conhecida por se tratar de inovação
recursal. Precedentes.

Num. 44724014 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/09/2025 10:50:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091710505800900000043662240
Número do documento: 25091710505800900000043662240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/09/2025 11:00:57
4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.-TSE nº 21.841/2004, a abertura
de conta bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade
imposta aos partidos políticos, ainda que não haja arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros. Dessa forma, essa omissão constitui
irregularidade grave e insanável que acarreta a desaprovação das contas. Tendo em
vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da Súmula n° 30/TSE.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
"DOAÇÕES
PARA
CAMPANHA".
OBRIGATORIEDADE.
SENTENÇA
DE
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a abertura da conta bancária
"Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de
recursos financeiros.
2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza
grave, que constitui causa de desaprovação das contas. Precedentes desta
Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR, 0600123-93.2021, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe
08/12/2022).

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES
PARA CAMPANHA". PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas
em razão da não abertura de conta bancária de "Doações para Campanha".
2. É obrigatória a abertura de conta bancária "Doações para Campanha", ainda
que não haja movimentação financeira, em cumprimento ao disposto no artigo
22 da Lei nº 9.504/97 e artigo 6º, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não

Num. 44724014 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/09/2025 10:50:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091710505800900000043662240
Número do documento: 25091710505800900000043662240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/09/2025 11:00:57
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas.
4. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR, Recurso Eleitoral 060001615, Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes
do Amaral, Julgado em 17/11/2022)

Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para, isoladamente, ensejar a
desaprovação das contas, e estando a sentença recorrida em consonância com o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar provimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Eleitoral interposto pelo órgão municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB de Piraquara /PR, para o fim de manter hígida a sentença que julgou
DESAPROVADAS as contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2024.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (11548) Nº 0600025-
57.2025.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO- PMDB -
Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELO BUZATO - PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER
PESSUTI - PR38609-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.09.2025